Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711389-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO MARIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. OUTRAS PROVAS VÁLIDAS. CONCURSO DE AGENTES. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCLUSÃO. I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, por conjunto probatório idôneo e suficiente, não há que se falar em absolvição. II - Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação dos fatos, configuram prova segura da prática delitiva, máxime corroborados pelos demais elementos de prova, notadamente as informações captadas por interceptação telefônica e pelas Estações de Rádio Base que identificaram que os réus estavam nas proximidades do local dos fatos no exato momento em que ocorreram. III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). Entretanto, a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. IV - Para a configuração do concurso de agentes não é imprescindível sequer a identificação do comparsa, tampouco imagens, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas. V - Para avaliação negativa da conduta social, que se trata de interação do agente no seu meio de convivência e não de seu histórico criminal, necessária a utilização de elementos concretos dos autos. VI - Recursos conhecidos e providos em parte. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 155 do Código Penal, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, suscitando que os indícios de autoria e materialidade do delito estão alicerçados em presunções e ilações obtidas com a análise de elementos que seriam posteriores ao crime. Pugna pela sua absolvição por ausência de materialidade do crime ou, subsidiariamente, pela ausência de autoria e de provas. Invoca os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, alega que o acórdão combatido teria ofendido os artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e ao não observar o princípio da presunção de inocência. Pede, assim, a sua absolvição, diante da ausência de autoria e de provas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 do Código Penal, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Registre-se, por fim, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028